Tribunal: TJPA
Processo: 0032132-60.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032132-60.2016.8.14.0301

APELANTE: FENIX AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: DAGMAR CRISTO DAS VIRGENS BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0032132-60.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA

ADVOGADOS: DANIEL DE MEIRA LEITE – OAB/PA 12.969, MADSON ANTÔNIO BRANDÃO DA COSTA JUNIOR – OAB/PA 17.510 E BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 8.770

APELADO:

DAGMAR CRISTO DAS VIRGENS BRITO

ADVOGADO:

IZACARMEN MARTINS DA SILVA – OAB/PA 8.210

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA, RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDIMENTO COMUM. NECESSÁRIO ESGOTAMENTO COGNITIVO. EXCLUSÃO DO DIREITO À PROVA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DA FASE ESTRUTURAL DA QUESTÃO LITIGIOSA COM A ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO PROCESSO. NULIDADE. PRECEDENTES TJPA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0032132-60.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA

ADVOGADOS: DANIEL DE MEIRA LEITE – OAB/PA 12.969, MADSON ANTÔNIO BRANDÃO DA COSTA JUNIOR – OAB/PA 17.510 E BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 8.770

APELADO:

DAGMAR CRISTO DAS VIRGENS BRITO

ADVOGADO:

IZACARMEN MARTINS DA SILVA – OAB/PA 8.210

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA
interpôs Recurso de

Apelação Cível contra

Sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pará, que:

1)

Excluiu Banco Itaucard S/A da lide por ilegitimidade ativa
ad causam
por ser terceiro de boa-fé;

2)

Condenou o Apelante “a pagar uma quantia ao Autor, referente ao abatimento proporcional do preço, pela venda de veículo já usado como 0 KM”, a ser objeto de liquidação de sentença;

3)

Condenou-o ao pagamento de dano moral em R$ 20.000,00(vinte e mil reais) e

4)

Condenou-o ao pagamento das custas processuais e 10% (dez por cento) sobre o valor do dano material, moral e o pendente de liquidação.” ( Pje ID

1528893,páginas 1-27 e PJe ID 1528894, páginas 1-2)

Em razões recursais,
FÊNIX
AUTOMÓVEIS LTDA
aduz os seguintes argumentos:

1)

Nulidade dos atos processuais por afronta aos princípios do devido processo legal e contraditório ante a indispensabilidade da produção de prova;

2)

Nulidade dos atos processuais por ausência de constituição válida e regular do processo ante a não designação da audiência conciliatória do artigo 334 do CPC;

3)

Nulidade da sentença combatida por falta de decisão/audiência de organização e saneamento do processo prevista no artigo 357 do CPC;

4)

Indevida concessão da gratuidade processual à Apelada dada a possibilidade desta arcar como pagamento das custas e demais despesas processuais;

5)

Ilegitimidade passiva
ad causam
e interesse processual por desconhecer os fatos inseridos na pretensão, além de não ter participado do ato ilícito apontado;

6)

Incidência do prazo decadencial de 90(noventa) dias, segundo artigo 26, II, do CDC;

7)

Incidência da prescrição quinquenal do artigo 27do CPC;

8)

Danos morais inexistentes ante ausência de dano e ato ilícito, mas acaso mantida a obrigação, que seu valor seja reduzido e os juros e a atualização monetária fluam a partir do arbitramento e

9)

Aplicação da verba honorária sucumbencial. (PJe ID 1528895, páginas 1-23 e PJe ID 1528896, páginas 1-4).

Contrarrazões apresentadas por

DAGMAR CRISTO DAS VIRGENS BRITO

requerendo o não provimento da Apelação e, por via de consequência, a mantença da sentença objurgada. ( PJe ID 1528898, páginas 1-7).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0032132-60.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA

ADVOGADOS: DANIEL DE MEIRA LEITE – OAB/PA 12.969, MADSON ANTÔNIO BRANDÃO DA COSTA JUNIOR – OAB/PA 17.510 E BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 8.770

APELADO:

DAGMAR CRISTO DAS VIRGENS BRITO

ADVOGADO:

IZACARMEN MARTINS DA SILVA – OAB/PA 8.210

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal Positivo, com Apelação recebida em duplo efeito. (PJe ID 1718466, página 1)

Inicio o voto com os seguintes destaques extraídos da demanda sob enfoque, a saber:

1
)

a questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum dada a necessidade de haver o exaurimento cognitivo;

2
)

o almejo quanto à extensão dos danos morais e vício redibitório exige dilação probatória que, por si só, afasta o julgamento antecipado da lide;

3)

inexistência da fase estrutural do litígio que ocorre na decisão/audiência de organização e saneamento do processo, segundo ditames do artigo 357 do CPC.

4) ausência de decisão quanto à rejeição dos meios de prova requeridos pelos litigantes que dar-se-á na etapa processual acima descrita e

4)
ausência de cientificação e concordância das partes quanto ao julgamento antecipado da lide.

Pois bem.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que norteia a questão litigiosa, cuja sentença a qual reputo como precipitada faz emergir emergindo à insegurança jurídica em sua redação.

Percebo que a demanda cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum, a saber: inicial – defesa – réplica. Entretanto, quando o julgador primevo ultrapassa à fase estrutural da lide por não organizar e sanear o processo, segundo

artigo 357 do Código de Processo Civil,

promove a instalação

inequívoca da nulidade

dado que deixa de:

“
Art. 357.
omissis
:

I -
resolver as questões processuais pendentes
, se houver;

II -
delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos
;

III -
definir a distribuição do ônus da prova
, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito
;

V -
designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à limpeza da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

Além disso, é preciso dizer que o direito à prova não é faculdade do julgador. Ao contrário, é direito das partes

quanto ao sustento de seus respectivos argumentos cuja negativa sem motivação fere os princípios do devido processo legal e contraditório, daí a imperiosa necessidade de realização do ato processual do artigo 357 do CPC.

À vista disso, diante de tão graves falhas, a sentença objurgada não serve como âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade.

De outro giro, nota-se que
DAGMAR CRISTO DAS VIRGENS BRITO
aduz danos morais

em duas etapas: (i)
in re ipsa
e (ii) na extensão propriamente dita.

Matéria de cunho dilatório que certamente exige a devida instrução probatória, daí identificar o elenco almejado na exordial,
in verbis:

“4. Protesta autora por todas as modalidades de prova admitidas em direito, em especial o depoimento pessoal do representante legal dos réus, sob pena de confesso, juntada de novos documentos, inquirição de testemunhas cujo rol será depositado em cartório e perícia, se necessária.” ( PJe ID 19528882, página 22).

Como também
FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA
almejou:

“Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, em especial, pericial de engenharia mecânica, testemunhal e depoimento pessoal da parte requerente, bem como juntada posterior de novos documentos.”( PJe ID 1528887, página 22).

Ora, o julgador
a quo
nada decidiu acerca da (não) confecção dos meios probatórios eleitos, não avaliou a qualidade dos almejos pleiteados e tampouco oportunizou aos Litigantes o

acertado rebate eis que, também, requereram provas, indiferença essa que remete à afronta dos princípios do devido processo legal e contraditório antes mencionados.

Nesse trilhar, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA se posiciona,

destacando recentes precedentes de minha lavra, a saber:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TUTELA ANTECIPADA. QUESTÃO LITIGIOSA EXAMINADA À LUZ DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. SÚMULA 297 STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ELENCO DE PROVAS INDICADAS À CONFECÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS ORIGINAL E REFINANCIAMENTOS. SENTENÇA PRECIPITADA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO AFRONTADOS. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022570-61.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado –
Julgado em 23/04/2024
)

E:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E REINTEGRAÇÃO POSSESSÓRIA. PROCEDIMENTO COMUM. ATOS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIOS INOBSERVADOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE DE PARTES, DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800126-17.2018.8.14.0003 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado –
Julgado em 23/04/2024
)

Portanto, m
eu posicionamento

é para conhecer do Recurso de Apelação Cível

e dar provimento para anular a sentença objurgada eis que nula de pleno direito, segundo

fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, com eliminação dos erros acima apontados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 04/06/2024